Tribunal: STF
Processo: ARE 1446966
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NO PERÍODO DE LICENÇA SEM VENCIMENTOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS PARTICULARES. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO LOCAL. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 349/2009. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. PRECEDENTES. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



     1. O recurso de embargos de declaração não é meio adequado para a rediscussão da matéria em decorrência de inconformismo do embargante.



    2. No caso, não foram observados os requisitos próprios do recurso (art. 1.022, I, II e III, do CPC), uma vez que inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada.



    3. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional, o que impede o processamento do recurso extraordinário. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação local aplicada, o que torna oblíqua e reflexa suposta ofensa à Constituição, insuscetível de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em ocorrência de contradição ou omissão que justifiquem oposição de embargos declaratórios. 



    4. Embargos de declaração rejeitados.